Tribunal: TJMT
Processo: 1013012-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013012-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I e IV, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, pois afirma que, além de inexistir qualquer argumento refutando a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, o d. magistrado singular utilizou-se de argumentos genéricos e abstratos, que não demonstram de forma satisfatória o periculum libertatis.
Nessa ordem de ideias, sustenta que o apontamento dos registros criminais ostentados pelo paciente, sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência, de modo a não se constituir em argumento idônea para legitimar a custódia provisória, notadamente na atual situação pandêmica vivenciada, em que se orienta “a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”, nos termos do art. 4o, inc. III, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a tornar imperiosa a colocação dele em liberdade, uma vez que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça.
Por fim, assevera ser incongruente a prisão processual se as condições pessoais do increpado e a natureza do crime imputado revelam a possibilidade de, ao término da instrução criminal da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, ser aplicada penalidade que não o submeta a regime fechado.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 46931490 ao ID 46931493.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, depreende-se que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente no cometimento do furto qualificado, pois teria sido reconhecido nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos como um dos sujeitos que adentrou na residência do ofendido e subtraiu as joias pertencentes a esposa deste [fumus comissi delicit], a ensejar sua retirada cautelar do corpo social para a garantia da ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração delitiva, inferido das anotações criminais que ostenta, com ações penais em curso, o que gera um prognóstico de que, uma vez em liberdade, poderia sentir-se estimulado a voltar a delinquir, já que demonstra uma personalidade voltada para a prática reiterada de infrações penais [periculum libertatis].
Nessa toada, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial a justificar a concessão liminar da ordem, porquanto não e mostra absurdo nem teratológico, ao revés, aparentemente, está lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos, que satisfazem os requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o que, a teor do art. 282, §6o, do mesmo diploma legal, pressupõe a insuficiência das cautelares menos severas, de modo que os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Outrossim, as razões de decidir coadunam-se com a linha intelectiva firmada nesse eg. Sodalício, materializado no Enunciados n.o 6 da TCCR/TJMT, no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de afastá-lo do mundo da criminalidade, acautelando, dessa forma, a segurança pública, sendo certo, ainda, que a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois, como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim não garante imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa toada, em uma análise apressada dos autos, própria da fase inicial, não encontro razões para conceder a liberdade provisória ao paciente, em razão do atual momento pandêmico vivenciado, porquanto, embora o delito imputado não envolva violência ou grave ameaça, foi cometido em 04/06/2020, ou seja, durante o período em que estão sendo tomadas medidas sanitárias de combate à COVID-19, a sugerir que a sua soltura não traria a consciência necessária para respeitar o isolamento social e as providências indispensáveis para evitar a proliferação do coronavírus, o que me faz concluir, ao menos por ora, que a pretendida revogação da prisão preventiva não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Outrossim, inexistem evidências de que o favorecido nessa ordem está inserido no grupo de risco ou acometido de doença grave que o deixa com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento adequado possa ser despendido pela unidade prisional; tampouco que é o único responsável por menores de 12 (doze) anos ou deficiente, e nada indica estar recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator